Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0019419-59.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS, AQUILA BORGES VENTURA, ARISLENE DE AGUIAR SOARES, AUZILENE MARIA ALVES MEDEIROS, AVERLANIA ALVES DOS SANTOS, BARBARA MATOS DE OLIVEIRA, CAIRO COIMBRA PANGARO, CARLOS ANTONIO DE SOUZA ALVES, CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, CARMEM DANUBIA DE SIQUEIRA VENANCIO, CAROLINA LOPES JAMAR, CATIA CAMPOS FONSECA, CELIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO, CELIO MELO DOS ANJOS, CHRISMA LESSA DE SOUZA, CINTIA DOS SANTOS ARVELLOS MARKS, CLARA DOS SANTOS, CLAUDIA APARECIDA ARAUJO PIRES, CLAUDIA CLAUDINALE FREITAS DA SILVA, CLAUDIA DE SOUSA LIMA, CLAUDIA EMILIA DOS SANTOS GOMES, CLAUDIA SANTOS VIEIRA, CLAUDINEY JOSE DIAS PEQUENO, CLAUDIO PAIVA DE MENDONCA, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIONICE LUCIANO DA CONCEICAO, CLEIA PEREIRA GOMES, CLEONICE CAMPOS DA SILVA, CLORIS FERREIRA PAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 30067406, a exequente, Averlândia Alves dos Santos, reitera o pedido de ID 23375152. Sendo assim, expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da mencionada credora, conforme requerido na peça de ID 23375152. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador